Tribunal: TJSP
Processo: 1503776-52.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Preliminares de nulidade. Falta de transcrição das alegações finais orais da defesa no termo de audiência. Irrelevância. Gravação audiovisual que é parte integrante do documento. Ausência de impugnação oportuna ou de qualquer alegação de prejuízo. Prolação da sentença em audiência que não significa que as alegações foram ignoradas. No mérito, pretendida absolvição por

Ementa:
FURTO BIQUALIFICADO. Preliminares de nulidade. Falta de transcrição das alegações finais orais da defesa no termo de audiência. Irrelevância. Gravação audiovisual que é parte integrante do documento. Ausência de impugnação oportuna ou de qualquer alegação de prejuízo. Prolação da sentença em audiência que não significa que as alegações foram ignoradas. No mérito, pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelantes presos em flagrante no veículo que estava prestando apoio ao trator furtado, depois de perseguido pela vítima sem quebra do contato visual. Resultados de exames periciais positivos no confronto das marcas dos pneus do veículo dos apelantes e das pegadas encontradas no local do furto com seus calçados. Negativas inverossímeis e frágeis. Condenação acertada. Recurso ministerial que pretende a majoração das penas com base em comportamentos posteriores ou processos em andamento. Impossibilidade. RAFAEL primário e sem antecedentes. Afastamento da invocação de condenação cuja pena foi extinta oito anos antes dos fatos como indicativo de maus antecedentes para RODRIGO, reincidente não específico. Penas reduzidas a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa, para RAFAEL, e a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial intermediário, mais 12 dias-multa, para RODRIGO, deferida para ambos a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Apelos defensivos providos em parte e ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503776-52.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são
apelantes/apelados RODRIGO AZARIAS NORATTO e RAFAEL DONIZETE
MACIEL DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
ministerial e deram parcial provimento aos defensivos para reduzir as penas de
RAFAEL a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-
multa, e de RODRIGO a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
intermediário, mais 12 dias-multa, deferida para ambos a substituição da privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Murilo Faustino Ferreira e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503776-52.2018.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes/Apelados: Rodrigo Azarias Noratto e Rafael Donizete
Maciel da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público
VOTO n° 37669
FURTO BIQUALIFICADO. Preliminares de nulidade.
Falta de transcrição das alegações finais orais da defesa no
termo de audiência. Irrelevância. Gravação audiovisual que
é parte integrante do documento. Ausência de impugnação
oportuna ou de qualquer alegação de prejuízo. Prolação da
sentença em audiência que não significa que as alegações
foram ignoradas. No mérito, pretendida absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelantes presos
em flagrante no veículo que estava prestando apoio ao
trator furtado, depois de perseguido pela vítima sem quebra
do contato visual. Resultados de exames periciais positivos
no confronto das marcas dos pneus do veículo dos
apelantes e das pegadas encontradas no local do furto com
seus
calçados.
Negativas
inverossímeis
e
frágeis.
Condenação acertada. Recurso ministerial que pretende a
majoração das penas com base em comportamentos
posteriores ou processos em andamento. Impossibilidade.
RAFAEL primário e sem antecedentes. Afastamento da
invocação de condenação cuja pena foi extinta oito anos
antes dos fatos como indicativo de maus antecedentes para
RODRIGO, reincidente não específico. Penas reduzidas a 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais
11 dias-multa, para RAFAEL, e a 2 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial intermediário, mais 12 dias-
multa, para RODRIGO, deferida para ambos a substituição
da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Apelos defensivos providos em parte e ministerial
improvido.
1. RODRIGO AZARIAS NORATTO e RAFAEL DONIZETE
MACIEL DA SILVA foram denunciados como incursos nas penas do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
3
155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 03 de dezembro de
2018, agindo em concurso de pessoas, teriam subtraído para si, mediante
rompimento de obstáculo, um trator marca Massey Fergunson, ano 1984,
motor Perkins, e um rolo de corda nylon, pertencentes à vítima Eder J.F.E.
Foram presos em flagrante e negaram a prática do delito em
solo policial. Em Juízo, apenas RAFAEL compareceu para ser interrogado,
renovando a negativa. Vieram aos autos laudos de exames periciais
realizados no local dos fatos e sobre os objetos apreendidos.
Ao final, foi proferida sentença condenatória nos termos da
denúncia, com penas de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime
inicial intermediário, mais 14 dias-multa, para RODRIGO e 2 anos, 8 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com 12 dias-multa, para
RAFAEL, sendo que sua privativa de liberdade substituída por restritivas de
direitos (fls. 579/587).
O representante ministerial recorre contra a sentença buscando
a fixação de regime inicial semiaberto para RAFAEL em razão de seus maus
antecedentes, a majoração da reprimenda de RODRIGO por força de sua
personalidade voltada para o crime, assim como fixação de regime inicial
fechado (fls. 590/595).
RAFAEL recorre esperando absolvição por insuficiência de
provas, questionando o conteúdo das perícias e a palavra da vítima (fls.
616/630).
RODRIGO também apela. Formula preliminares de nulidade
por ter havido apenas a transcrição das alegações finais da acusação no
termo de audiência e alegando que o horário de protocolo da sentença
indicaria que a decisão já estaria pronta antes da audiência. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
4
espera a absolvição por falta de provas, apontando que a fundamentação da
sentença seria igual à manifestação ministerial e que as provas angariadas
não indicariam com segurança a autoria de RODRIGO. Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação para a forma tentada do delito, o afastamento das
qualificadoras e a fixação de regime inicial aberto (fls. 673/682).
Foram apresentadas as necessárias contrarrazões e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento dos três
apelos.
É o relatório.
2. As alegações preliminares de nulidade apresentadas por
RODRIGO devem ser rejeitadas.
Sua primeira impugnação diz respeito a uma suposta
disparidade de tratamento entre acusação e defesas porque “Ao final da
audiência de instrução, foram apresentadas alegações finais, pela acusação, e pela
defesa, de forma oral, e posteriormente, foi proferida sentença de fls. 569/578,
entretanto, no termo ficou constando somente a versão apresentada pela acusação,
não sendo transcrita as alegações finais da defesa” (fls. 674, razões).
Não há qualquer irregularidade na situação, pois as alegações
apresentadas pela defesa também constam do termo de audiência, pois os
registros audiovisuais são partes integrantes do referido documento e estão
plenamente disponíveis nos autos digitais, assim como as da acusação.
Também inexiste registro de impugnação por parte da defesa à
forma de apresentação ou registro das alegações finais durante a própria
audiência: os advogados estavam presentes e não se insurgiram contra a
transcrição de alegações preparadas por escrito pela acusação, apresentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
5
normalmente suas falas finais de forma oral, tudo contido no termo de
audiência.
Ademais, não há sequer apontamento de qualquer espécie de
prejuízo que poderia ter decorrido dessa situação, de modo que, por força
do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se poderia cogitar anulação.
Também não procede a alegação que segue nas razões
recursais: “E digo mais, nota-se que, o termo de audiência foi protocolizado às
15:31, às fls. 569/578. E a sentença foi disponibilizada às 15:10, às fls. 579/587,
antes mesmo do termo de audiência estar finalizado, e da audiência ter devidamente
se encerrado. Ou seja, quando da realização da audiência, a sentença já estava
pronta. Nota-se que a fundamentação da sentença é a exata arguição e
fundamentação feita pelo promotor no termo de audiência, praticamente literal,
copiando toda a fundamentação do promotor, sendo terminantemente genérica” (fls.
674).
As informações constantes das razões recursais são imprecisas.
A verdade é que a sentença foi assinada e disponibilizada pelo Magistrado
nos autos digitais no próprio dia da audiência, logo após o seu término, ou
seja, foi proferida em audiência, como registrado no termo: “'Segue sentença
em separado, publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Dispensa-se as
assinaturas neste termo'. Certifico e dou fé que o réu Rafael foi intimado
pessoalmente da sentença proferida. A acusação e as defesas interpuseram recursos
de apelação” (fls. 578).
Esse procedimento é perfeitamente regular e cumpre a
literalidade do caput do artigo 403 do Código de Processo Penal: “Não
havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações
finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
6
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença”.
O fato de o termo de audiência ter sido disponibilizado nos
autos digitais somente no dia seguinte ao da publicação da sentença é
irrelevante e decorre simplesmente de formalidades administrativas
necessárias no serviço cartorário de disponibilização do arquivo composto
por texto e vídeos.
De todo modo, a prolação de sentença em audiência não indica
que as alegações finais orais das partes foram ignoradas e manifesta pleno
atendimento à lei processual penal.
Quanto à suficiência e à idoneidade da fundamentação da
condenação, reservo a análise ao mérito dos apelos. Ficam assim rejeitadas
as preliminares arguidas pela defesa técnica de RODRIGO.
Os apelos defensivos, pelo meu voto, serão providos em parte
para ajustes à dosimetria das penas, com total improvimento do recurso
ministerial.
De absolvição, contudo, não se poderia cogitar. As provas
angariadas tornam induvidosa a atribuição da autoria delitiva a RAFAEL e
RODRIGO.
É fato que ambos foram presos em flagrante na condução de
uma caminhonete que trazia na caçamba diversos objetos especificamente
úteis no furto de tratores: alicates para corte de cercas, cabos para recarga de
baterias veiculares, mangueiras e galões plásticos para transporte de
combustível. Também estava no veículo um rolo de corda de nylon
reconhecido pela vítima como sendo oriundo de sua propriedade (fls. 31/33
e 34).
Em solo policial, ambos negaram as acusações dizendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
7
haviam saído juntos naquela noite para caçar javalis quando foram
perseguidos sem razão por uma outra caminhonete desconhecida e, em
seguida, abordados pela polícia.
O ofendido disse ter sido avisado pelo telefone por um
conhecido de que seu trator foi visto sendo conduzido por uma estrada por
pessoas estranhas, já depois das 22h. Saiu em perseguição com sua própria
caminhonete e logo localizou o veículo de trabalho sendo seguido pela F250
em que a dupla foi presa. Ao perceber que havia sido visto, o condutor do
trator o abandonou e embarcou na caminhonete, que fez o retorno e iniciou
fuga. Acresceu o ofendido que não confrontou imediatamente os furtadores
por ter sentido medo, preferindo passar direto pelo trator e fazer o retorno
para acompanhar o veículo de apoio, acionando a polícia. Foi por esse
motivo que o carro de RAFAEL e RODRIGO fez o retorno para fugir: a
vítima estava mais adiante na estrada, obstruindo a passagem na estrada
local com uma grande caminhonete. Não há inconsistência ou
inverossimilhança nessa fala.
Depois de um breve acompanhamento, o ofendido percebeu a
aproximação de uma viatura e fez sinal pedindo ajuda. Com isso, RAFAEL e
RODRIGO foram abordados e presos.
Suas negativas são inverossímeis e claramente fantasiosas,
além de desprovidas completamente de qualquer esforço de comprovação
do álibi.
Afinal, muito estranho que a dupla tivesse saído para caçar
javalis à noite, às 22h, sem armas de qualquer espécie, armadilhas ou
petrechos. A afirmação de que procuravam animais que já tivessem caído
nas armadilhas já distribuídas não convence e nem foi demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
8
RAFAEL disse que assim estariam agindo a pedido de seu patrão João,
proprietário do sítio, mas não o arrolaram para que confirmasse o estranho
serviço.
Não pode ser ignorado o resultado dos exames periciais
realizados no local da subtração do trator (fls. 160/170 e 179/186). Foram
encontrados rastros dos pneus do trator e de mais um veículo naquele local,
bem como pegadas de dois pares diferentes de calçados. Realizado o
confronto entre estes e os pneus da F250 dos suspeitos e seus sapatos, o
resultado foi o seguinte: “A perita constatou que há correspondência entre o
tamanho, formato e quantidade de linhas da banda de rodagem dos pneus da
caminhonete Ford/250 com os rastros encontrados no local da tentativa de furto do
trator. As pegadas encontradas no local também são correspondentes ao solado dos
calçados apreendidos” (fls. 170).
Assim, a prova material torna incontestável o acerto da
atribuição de responsabilidade criminal aos apelantes RAFAEL e
RODRIGO, pois indica para além de qualquer dúvida razoável que
estiveram no local do furto com sua caminhonete e caminharam ao redor da
cerca que foi cortada e do próprio trator.
A fundamentação da sentença, ainda que concisa, está correta
ao reconhecer a procedência da acusação inicial, de modo que o decisum
agora deve ser confirmado.
A pretendida desclassificação para furto simples tentado é
também, evidentemente, impossível.
Os mesmos laudos acima mencionados descrevem com
segurança que houve participação de pelo menos dois furtadores,
configurando a qualificadora do concurso de pessoas, e que a cerca foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
9
rompida, o que caracteriza rompimento de obstáculo.
Também considero correta a conclusão do Magistrado
sentenciante de que o crime se consumou: o trator foi efetivamente retirado
da propriedade da vítima e só foi recuperado a cerca de 5km de distância de
onde estava guardado, caracterizando indubitável inversão da posse,
suficiente para a consumação do crime contra o patrimônio, nos termos da
jurisprudência superior atual.
Ficou estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo, de observância necessária pelos Tribunais: “1. Recurso
especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008
do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo
a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade,
o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-
lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o
tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a
sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado” (REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
14/10/2015, v.u.).
Quanto à dosimetria das penas, considero que alguns ajustes
são necessários, mas não nos termos pretendidos pelo recurso do Ministério
Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
10
Não há registro de maus antecedentes em desfavor de
RAFAEL: o documento de fls. 528/529, mencionado nas razões recursais,
indica apenas a o presente processo.
O argumento de que a personalidade de RODRIGO deveria ter
pesado negativamente na base porque foi preso novamente por furto de um
trator depois de receber a liberdade provisória nestes autos. Discordo, no
entanto, por entender que não se podem invocar fatos posteriores na
dosimetria das penas.
Na fixação das penas-base de ambos o Magistrado operou
majoração de um sexto pelos maus antecedentes e, sobre o resultado, novo
aumento de igual grandeza pela segunda qualificadora.
Equivocou-se, no entender deste Relator.
O
documento
apontado
como
indicativo
dos
maus
antecedentes de RAFAEL, como já explanado acima, não contém sequer um
registro criminal além do presente processo (fls. 528/529). Já a certidão de
RODRIGO, para além da condenação reservada para a reincidência na
segunda fase, contém um único registro: condenação nos autos do processo
0004858-63.2009.8.26.0615 da 1a Vara de Tanabi.
Aquele crime teria sido praticado em 2009, com trânsito em
julgado em 2010 e extinção da pena pelo integral cumprimento no mesmo
ano (fls. 53/57 e 530/535). Assim, as penas forma integralmente cumpridas
mais de oito anos antes da prática do delito aqui tratado.
Data venia do entendimento majoritário, venho decidindo,
com respaldo em precedente da C. Corte Suprema, no sentido de que o
período depurador da reincidência deve ser aplicado também aos maus
antecedentes, mesmo ciente de se tratar de assunto ainda não pacificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
11
Do referido julgado da Corte Constitucional extraio o seguinte
trecho: “Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo da execução
competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus
antecedentes de condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5
(cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da
pena imposta ao paciente” (HC 132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma,
julgado em 19/04/2016, v.u.).
Por esse motivo, para ambos, fixo as penas-base apenas um
sexto acima do piso legal (2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa),
mantendo exclusivamente o peso desfavorável da segunda qualificadora
reconhecida na sentença.
Na segunda fase, apenas RODRIGO é reincidente, pois já havia
sido definitivamente condenado por receptação nos autos do processo
0000109-27.2014.8.26.0615. O agravamento de um sexto leva duas penas
definitivas a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, com 12 dias-multa.
Mantenho a fixação de regime inicial aberto e a substituição da
carcerária por alternativas restritivas de direitos para RAFAEL, condenado
primário e de bons antecedentes.
RODRIGO, por ser reincidente não específico, também faz jus à
substituição da carcerária (artigo 44, § 3o, do Código Penal), mas, em caso de
conversão, o regime inicial deverá ser o intermediário.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
ministerial e dou parcial provimento aos defensivos para reduzir as penas
de RAFAEL a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11
dias-multa, e de RODRIGO a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503776-52.2018.8.26.0664 -Voto no 37669
12
regime inicial intermediário, mais 12 dias-multa, deferida para ambos a
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator